Tribunal: TJES
Processo: 5001400-97.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade tributária; ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001400-97.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMPORIO DO MARMORE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISSQN. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SUBITEM 14.05, DA LC Nº 116/2003. TEMA 816, DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos em face de v. acórdão da Primeira Câmara Cível que, em juízo de retratação positivo (art. 1.030, II, do CPC), readequou julgamento anterior de apelação para aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 816 da repercussão geral, reconhecendo a inconstitucionalidade da incidência do ISS sobre operações de industrialização por encomenda, destinadas à industrialização ou comercialização e restabelecendo a sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ou erro material ao exercer juízo de retratação positivo e, simultaneamente, negar provimento ao recurso de apelação; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise das circunstâncias fáticas do caso concreto, especialmente a destinação do produto e a natureza do tomador do serviço, para fins de aplicação do Tema 816, do STF;(iii) determinar se os embargos de declaração foram utilizados com o propósito de rediscutir o mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.
4.
Não há contradição interna no acórdão embargado, pois o juízo de retratação positivo consistiu na adequação do entendimento anteriormente adotado ao precedente vinculante firmado pelo STF, no Tema 816, o que conduziu, logicamente, à negativa de provimento ao recurso de apelação e ao restabelecimento da sentença de improcedência.
5.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 882.461/MG (Tema 816), fixou a tese de que é inconstitucional a incidência do ISS prevista no subitem 14.05, da LC nº 116/2003, quando a atividade de industrialização por encomenda constitui etapa intermediária do ciclo produtivo destinada à industrialização ou comercialização, hipótese sujeita à tributação por ICMS ou IPI.
6.
O acórdão enfrentou suficientemente a controvérsia fática, reconhecendo, com base nos documentos constantes dos autos, que a atividade de beneficiamento de rochas ornamentais desenvolvida pela empresa se insere em etapa intermediária do processo produtivo e se destina a empresas do setor econômico, afastando a incidência do ISS nos termos do precedente vinculante.
7.
A pretensão do município embargante de condicionar a aplicação do Tema 816 à reavaliação aprofundada do conjunto probatório revela tentativa de rediscussão do mérito do julgamento, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.
8.
O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação apresentada é suficiente para resolver a controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9
.
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 1.030, II, e 489, § 1º, IV; CF/1988, art. 156, III; LC nº 116/2003, subitem 14.05.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 882.461/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26.02.2025 (Tema 816 da repercussão geral); TJES, AC 5001910-63.2023.8.08.0004, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, publ. 03.04.2025; TJES, EDcl-AC 5001727-62.2023.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, publ. 04.08.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNIC
Í
PIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,

em face do v. acórdão lavrado no âmbito desta colenda Primeira Câmara Cível (ID 17129553) que, à unanimidade, em juízo de retratação positivo, conforme o artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, readequou o julgamento de apelação e negou provimento ao recurso interposto pelo
EMPÓRIO DO MÁRMORE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
, a partir do reconhecimento da inconstitucionalidade da incidência do ISS sobre operações cujo objeto é destinado à industrialização ou à comercialização (industrialização por encomenda), nos termos do subitem 14.05, da lista anexa à LC nº 116/2003 (Tema 816, do STF), restabelecendo-se a sentença de improcedência da ação de consignação em pagamento.

Nas razões recursais, o município embargante alega a ocorrência de contradição interna ou erro material no acórdão, por ter exercido juízo de retratação positivo e, ao mesmo tempo, negado provimento ao recurso de apelação. Argumenta, ainda, que o acórdão seria omisso quanto à análise dos detalhes fáticos do caso concreto, como a destinação final do produto e a natureza do tomador do serviço, para a correta aplicação do Tema 816, do STF.

Pois bem. A questão central dos presentes embargos de declaração se desdobra em três pontos principais: (i) verificar se o v. acórdão embargado incorreu em contradição interna ou erro material ao exercer juízo de retratação positivo e, ao mesmo tempo, negar provimento ao recurso de apelação; (ii) analisar a alegada omissão do acórdão quanto à análise dos fatos específicos do caso concreto, como a destinação final do produto e a natureza do tomador do serviço, para a correta aplicação do Tema 816, do STF; (iii) determinar se os presentes embargos de declaração buscam a indevida rediscussão do mérito do julgamento.

Nesse viés, o cabimento dos embargos de declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Firme em tal premissa, verifica-se que não há contradição interna ou erro material no acórdão proferido em juízo de retratação.

Isso porque, o referido
decisum
expressamente reconheceu a superveniência do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 816, que declarou a inconstitucionalidade da incidência do ISS sobre a industrialização por encomenda quando o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização. Confira-se:

Tema 816 - Tese: 1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2. As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário.

Ou seja, o Tema 816, do STF, a partir do julgamento do RE 882461,

definiu a inconstitucionalidade da incidência de ISS sobre operações de industrialização por encomenda (subitem 14.05, da LC 116/2003), que configurem etapas intermediárias da cadeia produtiva, sujeitas a IPI ou ICMS. A decisão, focada na não bitributação, reforçou a exclusividade do ICMS/IPI no processo industrial, devendo tal conclusão ser aplicada às atividades como cortes, beneficiamentos ou transformações realizadas por terceiros, desde que o produto final seja comercializado ou industrializado novamente.

Em idêntica orientação:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ISSQN. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SUBITEM 14.05 DA LC 116/2003. MATÉRIA PRIMA FORNECIDA PELO CONTRATANTE. ETAPA INTERMEDIÁRIA DO CICLO PRODUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. REFORMA DO ACÓRDÃO. I. Caso em exame. 1. Juízo de retratação, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, em face de acórdão que, em ação anulatória de débito fiscal, negou provimento ao recurso apelatório da autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se incide ISS sobre a atividade de industrialização por encomenda quando a operação representa fase intermediária do ciclo produtivo de mercadorias destinadas à comercialização ou industrialização, nos termos do subitem 14.05 da LC 116/2003. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário nº 882.461/MG (tema 816 da repercussão geral), fixou a tese de que é inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa à LC 116/2003 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização. 4. O acórdão anterior contrariou o entendimento do STF ao reconhecer a constitucionalidade do ISS cobrado sobre atividade de industrialização por encomenda cujo objeto destinava-se à industrialização, que não mais se sustenta após o julgamento do tema 816.5. À luz do precedente vinculante do STF, impõe-se o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, para reformar o acórdão anterior e reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário referente ao ISS. IV. Dispositivo 6. Acórdão reformado, em juízo de retratação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 156, III; LC nº 116/2003, subitem 14.05; CPC, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, re 882.461/MG, Rel. Min. Dias toffoli, tribunal pleno, j. 26.02.2025 (tema 816 da repercussão geral). (TJMG; APCV 5005285-38.2018.8.13.0027; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Áurea Brasil; Julg. 22/01/2026; DJEMG 28/01/2026).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE SERVIÇOS DE GALVANOPLASTIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ACÓRDÃO MODIFICADO. I. CASO EM EXAME 1. Juízo de retratação suscitado para eventual adequação de acórdão deste Órgão Fracionário ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 816. Decisão colegiada pretérita pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação da sociedade empresária, com manutenção da sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal referente à cobrança de ISS sobre serviços de galvanoplastia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão anteriormente proferido está em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema nº 816 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no julgamento do RE nº 882.461/MG (Tema nº 816), fixou a tese de que é inconstitucional a incidência do ISS sobre serviços do subitem 14.05 da LC nº 116/2003 quando o objeto se destina à industrialização ou comercialização. 4. Apurado que a atividade da apelante, consistente na prestação de serviço de galvanoplastia, integra etapa intermediária do ciclo produtivo, não se destinando ao consumidor final, impõe-se a desconstituição da notificação fiscal de ISS. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Juízo de retratação positivo. Tese de julgamento: "É inconstitucional a incidência do ISS sobre serviços de galvanoplastia e tratamento de superfícies, previstos no subitem 14.05 da LC nº 116/2003, quando destinados à industrialização ou comercialização, nos termos do Tema nº 816 do STF. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II; LC nº 116/2003, subitem 14.05. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 882.461/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26-2-2025. (TJSC; ApCiv 0300262-81.2015.8.24.0073; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Odson Cardoso Filho; Julg. 27/11/2025; Publ. 23/12/2025).

Partindo dessa perspectiva, constata-se que a alteração do resultado para negar provimento ao recurso de apelação, restabelecendo a sentença que julgou improcedente o pedido da autora, é a consequência lógica e necessária para adequar o julgamento à tese firmada em repercussão geral, estando a decisão em plena consonância com a nova premissa jurídica.

De igual modo, a alegada omissão do acórdão quanto à análise dos detalhes fáticos do caso concreto não se sustenta, na medida em que o juízo de retratação, previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, tem por finalidade principal a adequação do entendimento jurídico do tribunal local a um precedente vinculante de tribunal superior.

Sendo assim, não se trata de reabrir a instrução probatória ou de realizar um reexame exaustivo do conjunto probatório. A controvérsia principal, acerca da natureza da atividade de beneficiamento de rochas ornamentais foi devidamente enfrentada, com base nos documentos dos autos, como o contrato social (ID 4417709) e o cadastro nacional da pessoa jurídica (ID 4417712), que já indicavam a natureza da atividade da empresa.

Além disso, a própria
EMPÓRIO DO MÁRMORE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
, em suas contrarrazões, indicou expressamente que as notas fiscais presentes nos autos demonstram que “100% das operações se destinam a empresas atacadistas, afastando qualquer dúvida quanto à natureza do tomador/etapa do ciclo econômico/produtivo”.

Essa informação reforça que as operações se enquadram na destinação para comercialização ou industrialização, sendo, portanto, atingidas pela inconstitucionalidade do ISS, conforme o Tema 816, do STF. Dessa forma, a aplicação do precedente vinculante ocorreu em conformidade com o contexto fático-probatório já consolidado, sem necessidade de reexame de provas.

Por fim, a pretensão do município embargante de condicionar a aplicação do Tema 816, do STF, a uma reanálise aprofundada das provas, alegando o ônus probatório da parte autora, indica uma clara tentativa de rediscussão do mérito do julgamento. A via dos embargos de declaração não serve para essa finalidade, buscando-se, na verdade, um novo julgamento da causa por inconformismo com o resultado desfavorável.

Nesse sentido:

(...). 7. O mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração, não sendo esta a via adequada para rediscussão do mérito da decisão. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio idôneo para reexame do mérito da decisão embargada. 2. A interpretação lógico sistemática dos pedidos formulados na inicial não configura julgamento
extra petita
. 3. O princípio da vinculação ao edital impõe o cumprimento estrito de suas regras, vedando a aceitação de documentos apresentados fora do prazo. 4. O magistrado não está obrigado a rebater todas as teses das partes, desde que a fundamentação da decisão seja suficiente para a solução da controvérsia. (TJES; AC 5001910-63.2023.8.08.0004; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 03/04/2025).

(...). 7. A irresignação da parte embargante reflete inconformismo com o resultado, o que não enseja acolhimento de embargos de declaração. 8. Inexistência de elementos que justifiquem a aplicação de multa por litigância de má-fé, mas cabível a advertência prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. lV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. 2. A referência subsidiária a normas de outro regime jurídico não configura contradição se não comprometer a coerência interna da decisão. (TJES; EDcl-AC 5001727-62.2023.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 04/08/2025).

Ademais, o julgador não está obrigado a refutar detalhadamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões capazes de alterar a conclusão adotada na decisão, nos termos do artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e a eles nego provimento, mantendo o v. acórdão impugnado em todos os seus termos, por não identificar a ocorrência de quaisquer dos vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em face do município embargante, observando as diretrizes específicas deste julgamento.

Diante do exposto, ante a ausência dos pressupostos delineados no permissivo processual pertinente,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se,
in totum,
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)